Tribunal: STF
Processo: RE 1361422
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 2):



    “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Correção monetária. Tema nº 810 de repercussão geral. Matéria não decidida no título executivo. Petição e cálculo apresentados após o julgamento pelo STF e omissos em relação aos critérios de correção monetária neste estabelecidos. Preclusão consumativa bem reconhecida. Inexistência de saldo. Recurso improvido. ”



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 4).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e ao art. 101 do ADCT. 



    Nas razões recursais, afirma-se que “(...) o v. acórdão recorrido ao validar o uso da TR entre junho/2009 e março/2015 na atualização de requisição expedida e depositada em 2019, afrontou diretamente a norma prevista no art. 101 do ADCT, na redação dada pela EC 99 ” (eDOC 8, p. 10).



    Sustenta-se que “(...) ante a eficácia normativa de decisões vinculantes do STF que declararam a inconstitucionalidade da Lei n. 11.960/09, a TR não pode ser aplicada ad aeternum no caso vertente, devendo, no momento do efetivo pagamento do requisitório, ser o débito fazendário atualizado pelo IPCA-E ” (eDOC 8, p. 13).



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que a controvérsia relacionada à intangibilidade da coisa julgada quanto aos juros estabelecidos em processo de conhecimento ou em execução contra a Fazenda Pública cinge-se ao Tema 980, cujo paradigma é o RE 1.086.583, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 28.02.2018, assim ementado:



    “COISA JULGADA - SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO - PRECLUSÃO - MODIFICAÇÃO POSTERIOR - TÍTULO JUDICIAL CONDENATÓRIO - RELAÇÃO JURÍDICA - REGIME - MODIFICAÇÃO - ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à intangibilidade da coisa julgada no tocante aos juros estabelecidos em processo de conhecimento ou de execução contra a Fazenda Pública, bem como a relativa à mitigação de título judicial condenatório, ante a transformação de empregos públicos em cargos sob o regime estatutário.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente